Tribunal: TJPA
Processo: 0045343-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045343-37.2014.8.14.0301

APELANTE: SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ROBSON DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0045343-37.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SUZUKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA

APELADO: ROBSON DA SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Suzuki Administradora de Consórcio Ltda. contra Robson da Silva Siqueira, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo com base na prescrição intercorrente.

2.

A apelante ajuizou ação de busca e apreensão para recuperar bem alienado fiduciariamente, tendo obtido decisão liminar favorável e logrado apreender o veículo. No entanto, o requerido não foi citado, e o processo foi extinto sob o fundamento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente se aplica à ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo prescricional para ações de busca e apreensão fiduciária é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece prazo específico para o ajuizamento da ação.

5.

O contrato que embasa a ação não é contrato de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, mas sim um contrato de alienação fiduciária em garantia, motivo pelo qual não se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto para grupos de consórcio.

6.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor na movimentação do processo, o que não se verifica no caso, pois a apelante adotou medidas para dar prosseguimento à ação, não sendo razoável penalizá-la pela não localização do requerido.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, aplica-se o prazo prescricional decenal, afastando-se a prescrição intercorrente quando demonstrada a diligência do credor fiduciário.

8.

Diante da inaplicabilidade da prescrição intercorrente e da observância do prazo prescricional decenal, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável às ações de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.

Não se aplica a prescrição intercorrente quando a parte autora adota medidas para dar prosseguimento à ação e não há inércia processual configurada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 805928/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.05.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002649-62.2015.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.10.2024.

vvv

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0045343-37.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SUZUKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA

APELADO: ROBSON DA SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
SUZUKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra
ROBSON DA SILVA SIQUEIRA
, no âmbito da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, visando a cassação da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu o processo por prescrição intercorrente.

A apelante ajuizou ação de busca e apreensão para recuperar um bem alienado fiduciariamente, tendo obtido decisão liminar favorável. O veículo foi apreendido, porém,
não houve a citação do requerido
, o que impossibilitou o regular andamento do processo.

O juízo de primeiro grau
intimou a apelante para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente
, e esta argumentou que não havia decorrido o prazo prescricional. Entretanto, em
15/04/2024
, foi proferida
sentença de extinção do feito
, com base no
artigo 487, II, do CPC
, reconhecendo a
prescrição intercorrente
e determinando
a baixa das restrições sobre o bem
.

A apelante sustenta que a sentença deve ser anulada pelos seguintes fundamentos:

1.

PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER CONTADO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO

o

a apelante argumenta que, conforme a Lei 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), artigo 32, §2º, o prazo de prescrição de 5 anos deve ser contado a partir do encerramento do grupo, e não do vencimento da última parcela.

o

no caso, o grupo encerrou-se apenas em 08/2016, de modo que o prazo prescricional ainda não teria transcorrido no momento do ajuizamento da ação.

o

para reforçar essa tese, cita jurisprudência que adota esse entendimento.

2.

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

o

a apelante destaca que o bem está apreendido, e o réu não foi citado, o que impediria o reconhecimento da prescrição.

o

defende que o prazo prescricional deve ser contado apenas após o encerramento do grupo consorcial.

A apelante requer:

·

a anulação da sentença, reconhecendo que a obrigação do apelado ainda não foi cumprida.

·

A continuidade do processo, com a tentativa de citação do requerido.

·

o reconhecimento de que o prazo prescricional só se iniciou com o encerramento do grupo do consórcio.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0045343-37.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SUZUKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA

APELADO: ROBSON DA SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se ocorreu a prescrição declarada pelo Magistrado singular.

Diversamente do entendimento da empresa recorrente o título que eu base à
ação de busca e apreensão
, ajuizada com fundamento no Dec-Lei nº 911/69 não foi o contrato de consórcio, mas sim a avença
de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança
(PJe Id nº 19.305.910), não havendo que se falar, portanto, na incidência, ao caso, das regras disciplinadas pela Lei nº 11.795/2008, em especial o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a partir da conclusão do grupo de consorciados.

A despeito disto, a prescrição reconhecida, de ofício, pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA não merece chancela deste Órgão revisor.

Sobre o tema, tenho entendimento de que o Decreto-lei n. 911/69 faculta ao credor fiduciário a propositura de ação de busca e apreensão fiduciária ou de execução, nos termos dos art. 3º e 5º.

Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão - como é o caso destes autos -, não se aplica o regime jurídico de cobrança de dívidas líquidas ou de execução de cédula de crédito bancário, que atrairia a incidência do art. 44, da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG) por remissão.

Assim, visando o credor fiduciário, com a propositura da Ação de Busca e Apreensão, a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, já que omisso o Decreto-lei 911/69, uma vez que inexistente prazo de prescrição especial, aplicável o comum.

Sobre o tema, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que, embora trate de cédula de crédito industrial, enfrenta espécie idêntica quanto ao prazo prescricional aplicável:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. GARANTIA REAL . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL (ART . 52, DL 413/69 C/C ART. 70, LUG) OU DECENAL (ART. 205, CÓDIGO CIVIL DE 2002). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes e adjeto à cédula de crédito industrial, e não de ação de execução da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada pela devedora . II - O prazo prescricional trienal seria aplicável apenas à ação de execução da cédula de crédito industrial, no caso de demora atribuível ao exequente, o que não ocorreu na espécie, e não à de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em garantia do credor. III - Quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a cédula de crédito industrial antecipadamente vencida por inadimplemento não estava prescrita, tendo o credor optado pela realização de suas garantias ao invés de executar o débito, estando correto o eg. Tribunal de Justiça ao considerar viável a ação de cumprimento do contrato de financiamento manejada pelo banco credor, com a busca e apreensão dos bens dados em garantia pela devedora. IV - Inocorrência da prescrição intercorrente da cédula de crédito industrial apresentada com a inicial da ação de busca e apreensão, seja porque não se tem, na hipótese, ação de execução, seja porque a demora na citação não pode ser imputada ao Banco credor, inexistindo violação ao art . 52 do DL 413/69 c/c art. 70 do Anexo I da LUG. V - Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito. Recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp: 805928 MG 2005/0213667-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2016).

E julgado desta e. Corte:

“Ementa: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. I . CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual o Banco autor busca reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória. A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas as diligências para citação e localização do bem restaram infrutíferas. O juízo a quo declarou a prescrição em razão da não localização do réu e do bem no prazo de cinco anos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória ou intercorrente no caso concreto. III . RAZÕES DE DECIDIR: 3. No caso em tela, não há que se falar em prescrição da pretensão executória (ocorre antes do início do processo de execução) tampouco se configura a prescrição intercorrente (ocorre no curso do processo executivo), visto que o processo ainda tramita na fase de conhecimento, não tendo sido sequer pleiteada a conversão da busca e apreensão em ação de execução pelo credor fiduciário, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, não se verifica a inércia do Apelante a ensejar a prescrição intercorrente, tendo em vista que este demonstrou interesse no prosseguimento do feito, adotando diversas providências para localização do réu e do bem . IV. DISPOSITIVO: 4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para anular a sentença vergastada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026496220158140028 22556285, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso dos autos, a última parcela inadimplida venceu 15/03/2017, ao passo que a demanda fora ajuizada em setembro de 2014. Assim, são despiciendas maiores elucubrações acerca das datas do inadimplemento, do vencimento da última parcela e do despacho que ordenou a citação, tendo em vista que todos os eventos são bastante anteriores ao termo final do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025